Tribunal: TJES
Processo: 5003536-68.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003536-68.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIVIA MENDES DE ALMEIDA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas em face de sentença que, em “ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais”, declarou a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, condenou o banco réu a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e determinou a restituição simples das parcelas descontadas indevidamente.

O réu (BANCO BMG S.A.) alega a regularidade da contratação do cartão e dos saques realizados, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

A autora (LIVIA MENDES DE ALMEIDA) pleiteia a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a restituição dos valores na forma dobrada (art. 42, p. único, CDC) e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), em razão da intenção da consumidora de contratar apenas empréstimo pessoal, e se isso enseja a declaração de nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado; (ii) saber se a condenação por danos morais está configurada e qual o valor adequado da indenização; e (iii) saber se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita na forma simples ou dobrada (art. 42, p. único, CDC), à luz da modulação de efeitos de precedente do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de comprovação da utilização do cartão de crédito consignado pela consumidora, a realização de depósito do valor do "empréstimo" em sua conta sem o uso do cartão e a cobrança de descontos que perpetuam a dívida indicam que a verdadeira intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito.

6. A conduta do banco de não prestar informação adequada e clara sobre a modalidade de contratação (art. 6º, III, CDC), submetendo a consumidora a contrato em notória desvantagem ("eternização da dívida"), caracteriza violação aos deveres de lealdade, transparência e boa-fé objetiva, confirmando a nulidade da contratação e sua conversão em empréstimo consignado.

7. A falha na prestação do serviço e os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada, configuram dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se alinha à jurisprudência deste e. Tribunal e cumpre as finalidades punitiva e pedagógica.

8. A devolução em dobro do indébito (art. 42, p. único, CDC) aplica-se aos valores pagos após a publicação do acórdão do STJ (Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS) ocorrida em março de 2021, devendo os descontos anteriores a esta data serem restituídos na forma simples, conforme modulação de efeitos do precedente, a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do réu (Banco BMG S.A.) conhecida e desprovida.

10. Apelação da autora (LIVIA MENDES DE ALMEIDA) conhecida e parcialmente provida,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que a restituição em dobro se aplique às parcelas descontadas indevidamente após março de 2021, mantida a restituição simples para os descontos anteriores, e majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), quando o consumidor demonstra a intenção de obter apenas empréstimo consignado, sem a utilização do cartão e com descontos que perpetuam a dívida, configura falha no dever de informação e violação da boa-fé objetiva (art. 6º, III, CDC), ensejando a declaração de nulidade e a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral
in re ipsa
. 3. A devolução em dobro do indébito (art. 42, p. único, CDC) deve ser aplicada às parcelas descontadas indevidamente após março de 2021, conforme modulação de efeitos do EAREsp 6763608/RS (STJ), devendo os valores anteriores serem restituídos na forma simples."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), art. 398, parágrafo único, e 406, § 1º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 373, § 1º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Terceira Turma, j. 17/06/2019; STJ, EAREsp 6763608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021 (marco da modulação); STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 381.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO BMG S.A.
e por
LIVIA MENDES DE ALMEIDA
em face da sentença id. 16552107, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, e indenização por danos morais
”
ajuizada pelo segundo apelante,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

“
i)
DECLARAR
a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, lançada no contracheque da parte autora como “empréstimo sobre a margem RMC”, retroagindo os seus efeitos ao “status quo ante”
.

ii)
CONDENAR
o banco réu a pagar a título de danos morais para a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) [...
] a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º do CC).

iii)
DETERMINAR
que a parte ré restitua à parte autora as parcelas descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário, notadamente as 34 parcelas pagas a maior em relação ao valor recebido pela autora através do saque disponibilizado”.

O requerido,
BANCO BMG S.A.
, interpôs recurso de apelação (id. 16552115) alegando, em resumo, que o recorrido contratou livremente o cartão, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações, bem como que realizou saques com o limite do cartão de crédito contratado, em sua conta-corrente. Aduz também que não há dano moral a ser indenizado, e, se houve, o
quantum
deve ser reduzido.

A autora apresentou contrarrazões (id. 16552123) pleiteando o desprovimento do recurso nos termos atacados.

Em seu recurso de apelação (id. 3815603),
LIVIA MENDES DE ALMEIDA
pugna pela majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a restituição dos valores na forma dobrada com fulcro no p. único do artigo 42 do CDC. Além disso, pleiteia pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do montante devido

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (id.16552128) pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003536-68.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIVIA MENDES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO BMG S.A.
e por
LIVIA MENDES DE ALMEIDA
em face da sentença id. 16552107, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, e indenização por danos morais
”
ajuizada pelo segundo apelante,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

“
i)
DECLARAR
a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, lançada no contracheque da parte autora como “empréstimo sobre a margem RMC”, retroagindo os seus efeitos ao “status quo ante”
.

ii)
CONDENAR
o banco réu a pagar a título de danos morais para a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) [...
] a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º do CC).

iii)
DETERMINAR
que a parte ré restitua à parte autora as parcelas descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário, notadamente as 34 parcelas pagas a maior em relação ao valor recebido pela autora através do saque disponibilizado”.

O requerido,
BANCO BMG S.A.
, interpôs recurso de apelação (id. 16552115) alegando, em resumo, que o recorrido contratou livremente o cartão, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações, bem como que realizou saques com o limite do cartão de crédito contratado, em sua conta-corrente. Aduz também que não há dano moral a ser indenizado, e, se houve, o
quantum
deve ser reduzido.

A autora apresentou contrarrazões (id. 16552123) pleiteando o desprovimento do recurso nos termos atacados.

Em seu recurso de apelação (id. 3815603),
LIVIA MENDES DE ALMEIDA
pugna pela majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a restituição dos valores na forma dobrada com fulcro no p. único do artigo 42 do CDC. Além disso, pleiteia pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do montante devido

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (id. 16552128) pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora contratou em 10/06/2017 junto ao Banco BMG S.A., empréstimo consignado de R$ 1.392,70 (mil trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos).

Entretanto, por conter os dados da autora, alega que o requerido realizou a inclusão da reserva de margem para cartão de crédito consignado no mesmo valor.

Assim, aduz que no momento da contratação dos empréstimos consignados, houve a inclusão indevida de cartão de crédito consignado objeto da presente ação.

Por não ter conhecimento acerca da venda casada, fruto de um contrato de adesão, e pela tentativa infrutífera de resolução pela via administrativa, requereu a cessão dos apontados descontos, com a consequente condenação do réu à restituição em dobro dos descontos realizados, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Como cediço, estabelece o verbete sumular nº 381 do C. STJ que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”,
devendo a parte interessada, de forma expressa, questionar em juízo as disposições contratuais que entender descabidas.

Sob outro prisma, a jurisprudência da mesma Corte Superior estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

Firmada tal premissa, ao cotejar os termos da petição vestibular, compreendo que a autora reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado pela autora trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado como “
termo de adesão cartão de crédito consignado
emitido pelo
Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
” (id. 16552114).

Por outro lado, a autora alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.392,70 (mil trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos.

Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, não é possível verificar qualquer movimentação financeira no período de vigência do cartão, sendo que este ônus lhe incumbia, dada a relação de consumo pré estabelecida pelo artigo 373, §1º do CPC
1
.

Ademais, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Neste contexto, admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 60,00 (sessenta reais) foram realizados ao longo de 94 parcelas.

Ao que parece, a autora foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

No mesmo sentido é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.
2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor. 5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000727-29.2020.8.08.0011 APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A APELADO/APELADA: MARIA ISA FERNANDES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante/Apelado BANCO BMG S/A e Apelada/Apelante MARIA ISA FERNANDES; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por MARIA ISA FERNANDES e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200007091, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

Assim, tendo ocorrido falha na prestação do serviço, deve o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, tal qual delineado na sentença recorrida.

Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo a autora sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.

No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, entendo ser desarrazoado o valor pretendido pela autora – no importe de R$ 20.000,00 – uma vez que ultrapassaria o valor de compensação pelo dano sofrido e caracterizando enriquecimento ilícito.

Entendo que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida nos mesmos termos da sentença apelada, é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA . PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS . CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1 . Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seu contracheque, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o apelante realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. [...]. 4 . Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001760-51.2020.8.08 .0012, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. [...]Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que “a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor” (REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em
março de 2021.

Na espécie, uma vez que são impugnados valores de descontos realizados entre julho de 2017 e abril de 2025 – data do último desconto nas faturas da parte autora, 94 parcelas, conforme documentos de ids. 67396074 e 65760441) – deve ser reformado, em parte, o entendimento sufragado em primeiro grau, observando a data do precedente acima apontado em posterior fase de liquidação de sentença.

Majoro os honorários advocatícios à 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

Frente o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de BANCO BMG SA. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LIVIA MENDES DE ALMEIDA.

É como voto.

1
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)